Tribunal: TJDFT
Processo: 0726673-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE CONHECIMENTO – APELAÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO – RAZÕES RECURSAIS - VIA INADEQUADA – PROVA PERICIAL – PRODUÇÃO - NECESSIDADE - PLANO DE SAÚDE – CONTRATOS FIRMADOS ANTES DO ADVENTO DA LEI 9.656/98 – ASSEFAZ - RECURSO PARCIALMENTE DESPROVIDO.
1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação, quando efetivado antes da distribuição do recurso, deverá ser formulado mediante requerimento autônomo, dirigido ao tribunal. Após, a petição deverá ser encaminhada, em peça apartada, ao relator, sob pena de não conhecimento do pleito (CPC, 1.012, § 3o).
2. Embora notório que, nos casos em que a matéria for unicamente de direito ou quando o feito encontrar-se suficientemente instruído, haja a possibilidade de apreciação antecipada da lide, quando a produção da prova mostrar-se relevante, os princípios da ampla defesa e do contraditório constituem preceitos cuja não observância obrigatória pelo julgador acarreta a nulidade do provimento judicial.
3. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido para cassar a sentença apelada e determinar a realização da prova técnica requerida pela seguradora.